Tribunal: TJES
Processo: 0000635-26.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000635-26.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELVIA MARIA BARCELOS CASTRO SIMOES
APELADO: ALBERTONIO CARNEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE DESPEJO
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
NÃO CONFIGURADO

–
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DE DOCUMENTO
–
ÔNUS DA PROVA
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ D
O
APELANTE
NÃO
CARACTERIZADA
–
RECURSO

CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1
.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo não cumprimento do rito procedimental do incidente de documento falso, porquanto o apelante apresentou requerimento de alteração do pedido e causa de pedir para não dar continuidade ao incidente suscitado.

2
.
Incumbe ao apelante o ônus da prova ao aduzir que os documentos de locação apresentados pela apelada são falsos, nos termos do art. 429, inciso I do CPC.

3.
Existência de mera divergência no número do imóvel é insuficiente para indicar que se tratam de imóveis distintos.

4.
A parte autora comprova que notificou o requerido sobre o desinteresse na prorrogação da locação, ainda na vigência do ajuste, o que confirma a ciência deste quanto a necessidade de desocupação do imóvel após o vencimento do contrato.

5
.
A apelação não fora oposta com intenção procrastinatória, vez que o apelante utilizou do meio processual adequado para resguardar a posse do imóvel, não havendo que se falar em litigância de má-fé.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação cível, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, o apelante alega a nulidade da r. sentença de primeiro grau em decorrência da violação aos princípios da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório, decorrente do não cumprimento do rito procedimental do incidente de documento falso, uma vez que este não teria sido resolvido na r. sentença.

Pois bem, de plano, entendo que não deve prosperar a alegação de violação aos mencionados princípios pela r. sentença, tendo em vista que o apelante, às fls. 87/90, apresentou requerimento de alteração do pedido e causa de pedir, no qual “
preferiu não dar continuidade ao Incidente de Falsidade Documental suscitado”
(fl. 83), motivo pelo qual o Douto Magistrado deixou de apreciar essa questão.

Conforme alegado pelo apelante: “
Não obstante o reconvinte afirmar que não exerceu o direito de preferência, o mesmo foi indagado sobre a seriedade de afirmar que o documento de
fI. 12

possui algum tipo de falsidade, ocasião em que optou por não dar
conti
nui
dade
ao incidente de falsidade documental suscitado
” (fl. 88).

Isto posto,
REJEITO

a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALBERT
O
NIO CARNEIRO DO NASCIMENTO
, contra a r. sentença de fls. 188/191, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital – que, nos autos da ação de despejo ajuizada por
ELVIA MARIA BARCELLOS CASTRO SIMÕES
, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. Via de consequência, condenou o requerido/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa em razão da sucumbência na ação de despejo e em R$ 1.000,00 (mil reais) no tocante à reconvenção, restando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

No mérito, pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que
(i)

“a escritura de fl. 17 e a respectiva procuração de fl. 19 não são provas documentais que endossam a posse da apelada sobre o imóvel, pois em ambos os documentos os endereços são divergentes”
(fl. 201); e que
(ii)

“
a apelada não celebrou contrato de locação e apresentou documentos destituídos de validade
” (fl. 204), motivo pelo qual não é possível conceder a imissão na posse.

De início, observa-se que a autora ajuizou a presente ação na condição de cessionária do direito de ocupação do imóvel, conforme contrato de fls. 14/16 e escritura pública de fl. 17.

Quanto à prova da relação locatícia, a apelada juntou contrato de locação com prazo determinado, com termo previsto para 31/12/2016 (fls. 11/12), documento que não ostenta indícios mínimos de falsidade, mesmo porque justifica a permanência do apelante no local pelo período fixado no instrumento.

Ademais, conforme asseverado pelo magistrado
a quo
, incumbe ao requerente o ônus de provar quando alegar falsidade de documento, nos termos do art. 429, inciso I do CPC,
in verbis
: “
Incumbe o ônus da prova quando: se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir
”.

Nesse mesmo sentido já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECISAO EXTRA PETITA E DECADÊNCIA AFASTADAS. NULIDADE DO CONTRATO. PROMISSÁRIO VENDEDOR. FALSIDADE DE ASSINATURA, ANALFABETISMO E ENFERMIDADE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO NÃO COMPROVADOS. TERMO DE DOAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO SOLENE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1.Ainda que a causa de pedir da petição inicial, para declaração de nulidade do contrato, seja a falsidade da assinatura do promissário vendedor, se nela tangenciado também o seu analfabetismo, constitui poder-dever do magistrado perquirir se respeitadas as prescrições e solenidades legais que autorizariam a celebração de contrato, inclusive declarando de ofício a sua nulidade em caso de não preenchidas tais formalidades. Aplicação na espécie do Art.322, §2º, do Código de Processo Civil e Art. 168, parágrafo único, do Código Civil, que afastam a alegação de sentença extra petita. [...]
3. A teor do Art. 429, inc. I, do Código de Processo Civil, a falsidade ideológica do documento deve ser comprovada por quem a deduz.
O ônus da prova do analfabetismo ou de enfermidade capaz de impedir a pactuação e a compreensão das contratações e de seus termos é de quem os alega. 4. Perícia grafotécnica que comprova a autenticidade da assinatura do promissário vendedor, bem como a inexistência de elementos persuasivos em sentido contrário a conclusão do expert. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 062090022393, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022).

Logo, ao declarar que os documentos apresentados pela apelada são destituídos de validade, deveria o apelante ter se desincumbido do ônus de provar sua falsidade, motivo pelo qual presume-se válido o contrato de locação juntado aos autos.

Nesse ponto, vale ressaltar que o alegado descompasso entre a numeração do imóvel verificada no contrato de locação (fls. 11/12) e no contrato de cessão de direitos (14/16) não merece amparo, tendo em vista que o apelante, em sede de ação renovatória (fls. 105/107), utilizou o mesmo endereço contido nos documentos citados – a saber: estabelecimento comercial sediado à Av. Jones dos Santos Neves n°. 4.150, loja 40, Muquiçaba, Guarapari, ES – de modo que uma mera divergência no número do imóvel não é suficiente para embasar o argumento de que se trata de imóveis distintos.

Outrossim, observa-se que a autora comprovou que promoveu a notificação do requerido sobre o desinteresse na prorrogação da locação, ainda na vigência do ajuste (fl. 10), o que confirma a ciência deste quanto a necessidade de desocupação do imóvel após o vencimento do contrato.

Por fim, não merece prosperar a pretensão de condenação da parte apelante por litigância de má-fé, vez que esse se utilizou do meio processual adequado na tentativa de resguardar a posse do imóvel, circunstância que afasta a suposta prática de interposição de recurso protelatório, conforme já decidido por esta Corte de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE PRESERVADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E RECUSA. DESNECESSIDADE. REGRA GERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA [...]
3. Inexiste litigância de má fé quando a parte utiliza dos meios de defesa legalmente admitidos pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 17, do CPC⁄73 e art. 81, do CPC⁄15.
(TJES, Classe: Apelação, 35120004482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DE ENSINO – RECUSA INJUSTIFICADA DE ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUN INDENIZATÓRIO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O julgador não pode perder de vista que o valor da indenização não deve ultrapassar os limites da razoabilidade, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.
5. Para a caracterização de litigância de má fé deve a parte agir de forma maldosa, com dolo procrastinatório ou causar dano processual à parte contrária. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 35130070986, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.